Tribunal: TJBA
Processo: 0000291-16.2015.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000291-16.2015.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEONARDO DE ALMEIDA FARIAS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. RÉU QUE, EMBRIAGADO E ARMADO COM FACA, DIRIGE-SE À RESIDÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA E, APÓS DISCUSSÃO INICIADA POR COBRANÇA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁLCOOL E AO SUSTENTO DA FILHA, DESFERE GOLPES CONTRA A EX-SOGRA, CAUSANDO-LHE A MORTE, E CONTRA A EX-COMPANHEIRA, QUE NÃO VEM A ÓBITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. VEREDICTO QUE RECONHECE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO POR VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. TESE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA CONFIGURAÇÃO DA INJUSTA PROVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO PARA O PRIVILÉGIO. NULIDADE DO JULGAMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE NÃO IMPEDE O CONTROLE EXCEPCIONAL NAS HIPÓTESES DO ART. 593, III, “D”, DO CPP. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO E SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por LEONARDO DE ALMEIDA FARIAS e pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a sentença de ID 65931485, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de João Dourado, que nos autos a Ação Penal n.º 0000291-16.2015.8.05.0145, ouvido o Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), em regime semiaberto. Narram os autos que “no dia 21 de janeiro de 2015, por volta das 22h, o ora denunciado chegou embriagado à residência de sua sogra, SÍLVIA MISSIAS DOS SANTOS, localizada na Rua Wilson Cardoso, s/n, João Dourado-BA, oportunidade em que desferiu golpes de faca contra esta, causando-lhe a morte, bem como contra a sua ex-companheira, LUANA DOS SANTOS LEONEL, causando-lhe lesões e apenas não alcançando o resultado morte em relação a esta, por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, do presente procedimento, que, por ter dito ao denunciado que parasse de beber e pagasse as contas da mulher e do filho, SILVIA MISSIAS DOS SANTOS foi, por ele, esfaqueada. Quando a vítima correu para fugir das agressões, foi acompanhada por LUANA DOS SANTOS LEONEL, sua filha, que também acabou sendo atingida pelo denunciado.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do homicídio privilegiado, pelo Conselho de Sentença, encontra suporte no conjunto probatório; (ii) estabelecer se houve contradição não sanada nas respostas aos quesitos formulados aos jurados, apta a nulificar o julgamento; e (iii) determinar se subsiste interesse no exame do recurso defensivo diante da eventual anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta e admite controle jurisdicional excepcional quando a decisão do Júri se revela manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

4. A materialidade do homicídio está comprovada pelo laudo de exame de necropsia, que atesta a morte da vítima por hemorragia interna decorrente de ferimento pulmonar produzido por arma branca.

5. A autoria delitiva encontra respaldo firme na prova testemunhal e na confissão do réu, que admitiu ter saído de casa armado com faca, já embriagado, e ter golpeado ambas as vítimas.

6. Os depoimentos colhidos indicam, de forma convergente, que o réu atravessou a rua com faca em punho e iniciou as agressões sem que houvesse conduta da vítima apta a caracterizar injusta provocação nos moldes exigidos pelo art. 121, § 1º, do Código Penal.

7. A advertência feita pela vítima fatal para que o réu deixasse de beber e arcasse com as despesas da sua própria filha constitui comportamento legítimo e socialmente aceitável, incompatível com a noção jurídica de injusta provocação apta a ensejar homicídio privilegiado.

8. Acolher o privilégio nesse contexto importa atribuir à vítima parcela indevida de responsabilidade pelo desfecho letal, em leitura incompatível com a prova dos autos e com o julgamento de casos de violência doméstica sob perspectiva de gênero.

9. As respostas aos quesitos mostraram-se contraditórias, pois os jurados reconheceram a autoria, afastaram a absolvição e, ao mesmo tempo, acolheram privilégio sem base fática minimamente compatível com o conjunto probatório.

10. Reconhecida a nulidade do julgamento, impõe-se a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

11. A desconstituição do julgamento torna prejudicado o exame do recurso defensivo, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do Ministério Público provido. Recurso defensivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

“É manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que reconhece homicídio privilegiado por injusta provocação quando a prova judicializada revela apenas advertência legítima da vítima e agressão abrupta e desproporcional iniciada pelo réu.”

“A contradição entre respostas aos quesitos do Júri, não sanada na forma do art. 490 do CPP, acarreta nulidade do julgamento.”

“A soberania dos veredictos não impede a anulação do julgamento quando o veredicto se divorcia do acervo probatório e apresenta incoerência lógica interna.”

“ Anulado o julgamento para submissão do réu a novo Júri, resta prejudicado o recurso defensivo voltado contra a condenação desconstituída.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CPP, arts. 490 e 593, III, “d”. CP, art. 121, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 779; STJ, AgRg no AREsp nº 1.929.954/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03.03.2022. TJPR, Apelação Criminal nº 1703933-1, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, 1ª Câmara Criminal, j. 08.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0000291-16.2015.8.05.0145,
em que figura como apelantes e apelados
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
GUTEMBERG DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado da Bahia
para desconstituir a decisão vergastada, determinando a submissão do réu a novo julgamento; e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso da de
fesa,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84